Tribunal: TJES
Processo: 0012520-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012520-48.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO PEREIRA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012520-48.2020.8.08.0048

APELANTE: LEANDRO PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
1
29
,
§ 9º,
DO CÓDIGO PENAL.

CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.

RECURSO DA DEFESA.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
CONTRADIÇÕES. DÚVIDA INSTAURADA. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Em que pese a jurisprudência seja pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, na hipótese vertente, a vítima apresentou contradições em seus depoimentos que tornam frágil a versão por ela apresentada.

2. Ao mesmo tempo em que a vítima declarou não se recordar dos fatos porque estava medicada à época dos fatos, descreveu detalhadamente, logo em seguida, como teria ocorrido a agressão. Ademais, apesar de ter declarado que o réu a agrediu somente naquele dia, afirmou que as lesões antigas que apresentava em seu corpo também foram causadas pelo ex-companheiro. As provas constantes dos autos, portanto, não se complementam a ponto de formar um conjunto probatório coeso para a condenação.

3
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012520-48.2020.8.08.0048

APELANTE: LEANDRO PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LEANDRO PEREIRA FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 5372675, pp. 161/172), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Razões recursais da Defesa, pp. 191/202, pugnando pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, a incidência da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 06 de março de 2020, em horário não especificado, na Rua Jasmin, nº 02, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o réu, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Fernanda Daiani Santos, sua companheira, causando-lhe lesões descritas em laudo pericial.

Consta dos autos que o casal estava assistindo televisão. Por sua vez, o réu, que estava sob efeito de drogas, surpreendeu a vítima com uma agressão física, desferindo-lhe um soco no olho.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesões corporais no contexto da violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, tem-se que a materialidade delitiva encontra-se amparada no Boletim Unificado (pp. 09/11) e no Exame de Lesões Corporais (p. 37).

No que se refere à autoria delitiva, necessário proceder ao exame das provas constantes dos autos a fim de verificar se a imputação do crime ficou devidamente configurada.

Nesse contexto, a vítima, na esfera policial, descreveu que o réu a agrediu subitamente, atribuindo essa conduta, possivelmente, ao fato de ele estar sob efeito de entorpecentes.
Disse, também, que o companheiro nunca a havia agredido antes
. Na oportunidade, queixou-se do olho roxo e de dores em razão da agressão (p. 14).

Ressalte-se que, no laudo pericial, é possível identificar que, além da lesão no olho, a vítima apresentava outras marcas de agressões, estas antigas. Confira-se:

EXAME EXTERNO: presença de tumefação associada à equimose arroxeada na pálpebra superior direita; tumefação associada à equimose arroxeada na pálpebra superior esquerda; tumefação na região nasal; tumefação na região masseteriana esquerda; escoriações recobertas por crostas pardo acastanhadas (antigas) em ambas as pernas, nada mais se observando de interesse pericial.

Em juízo, por sua vez, a vítima,
inicialmente
, disse
não se recordar dos fatos
porque estava sob efeito de medicamentos. Em seguida, relatou, com detalhes, que deu um soco em seu filho porque ele pegou um maço de cigarro e o amassou. Explicou que bateu no filho porque ficou com raiva e, então, o réu lhe agrediu. Declarou, também, que
foi a única vez que o réu a agrediu
e que o fez, possivelmente, para proteger o filho. Afirmou, ainda,
acreditar que o companheiro não estava sob efeito de drogas
. Além disso, afirmou que não saiu de casa antes da discussão e que
todas as marcas descritas no laudo de lesões corporais foram causadas pelo réu
.

Ao seu turno, o réu, em interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que a ex-companheira é usuária de drogas e que chegava da rua com marcas de agressões. Nesse diapasão, relatou que a vítima chegou para agredir a ele e seus filhos, razão pela qual a empurrou e fez apenas isso.

Destarte, em que pese a jurisprudência seja pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021), entendo que, na hipótese vertente, a vítima apresentou contradições em seus depoimentos, circunstância esta que torna frágil a versão por ela apresentada.

Com efeito, ao mesmo tempo em que declarou não se recordar dos fatos porque estava medicada à época, descreveu, detalhadamente, logo em seguida, como teria ocorrido a agressão. Ademais, apesar de ter declarado que o réu a agrediu somente naquele dia, afirmou que as lesões antigas que apresentava em seu corpo também foram causadas pelo ex-companheiro. As provas constantes dos autos, portanto, não se complementam a ponto de formar um conjunto probatório coeso para a condenação.

Diante do contexto apresentado, entendo que foi formada inegável dúvida que torna a condenação inviável, não sendo possível afirmar, com certeza, que a lesão no olho da vítima fora causada pelo réu.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Diante dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso da defesa e, via de consequência,
ABSOLVO
o réu da prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)